Tribunal: TJMT
Processo: 0004278-51.2017.8.11.0039
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004278-51.2017.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo, Resistência]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOAO MARIO GARCIA - CPF: 870.097.141-34 (APELANTE), BIANCHI & CIA LTDA - CNPJ: 11.490.151/0001-91 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Apelação Criminal n. 0004278-51.2017.8.11.0039

Apelante: J. M. G.

Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Relator: Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
ROUBO SIMPLES E RESISTÊNCIA
.
PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA QUANTO AO CRIME DE RESISTÊNCIA
. ACOLHIMENTO. TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. PENA APLICADA INFERIOR A UM ANO. DECURSO DE LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A TRÊS ANOS ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A SENTENÇA CONDENATÓRIA (ART. 109, VI, DO CP).
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE RECONHECIDA.
MÉRITO DO ROUBO. PRETENDIDA
DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO
. INVIABILIDADE. GRAVE AMEAÇA COMPROVADA PELA PROVA ORAL. PRETENDIDA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DESCABIMENTO. INCOMPATIBILIDADE COM CRIMES PRATICADOS MEDIANTE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA.
DOSIMETRIA DA PENA
. AFASTAMENTO DOS MAUS ANTECEDENTES. INVOCAÇÃO DO DIREITO AO ESQUECIMENTO. INAPLICABILIDADE. NOVO DELITO COMETIDO DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA ANTERIOR. AUSÊNCIA DO LAPSO DECENAL EXIGIDO PELA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. MANUTENÇÃO DO REGIME SEMIABERTO E VEDAÇÃO À
SUBSTITUIÇÃO DA PENA (ART. 44, I, DO CP). RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela defesa contra a sentença que condenou o apelante às penas de 04 anos e 06 meses de reclusão (roubo simples) e 09 meses de detenção (resistência). A defesa suscita, em sede preliminar, o reconhecimento da prescrição quanto ao delito de resistência. No mérito atinente ao roubo, postula a desclassificação para o crime de furto simples e a incidência do princípio da insignificância, em virtude do baixo valor do bem subtraído (uma garrafa de cachaça de R$ 4,00). Subsidiariamente, requer o expurgo dos maus antecedentes com base na teoria do direito ao esquecimento, abrandamento do regime prisional e substituição da pena.

II. Questões em discussão
: 2. Há quatro questões em discussão, saber se: (I) consumou-se a prescrição da pretensão punitiva retroativa em relação ao crime de resistência; (II) a conduta de subtrair mercadoria de ínfimo valor e, ao ser contido, proferir ameaças para assegurar a impunidade configura roubo ou furto; (III) é admitida a incidência do princípio da insignificância em crimes cometidos com grave ameaça; e (IV) o transcurso do tempo autoriza a aplicação do "direito ao esquecimento" para afastar a valoração dos maus antecedentes quando o réu reitera na conduta durante o cumprimento de pena pretérita.

III. Razões de decidir
: 3. Ocorreu a prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa em relação ao crime de resistência. Ausente recurso da acusação, a prescrição regula-se pela pena concretamente aplicada (Súmula 146 do STF e art. 110, § 1º, do CP). Tendo a reprimenda sido fixada em 09 (nove) meses de detenção, o prazo prescricional aplicável é de 03
(três) anos (art. 109, VI, do CP). Constatado o transcurso de lapso superior a esse período entre o recebimento da denúncia (15.02.2018) e a publicação da sentença condenatória (02.02.2026), decreta-se a extinção da punibilidade. 4. É inviável a desclassificação do crime de roubo para o de furto. O conjunto probatório (depoimentos de funcionários e policiais) demonstra de forma robusta e irrefutável que a subtração da
res furtiva
foi assegurada mediante o emprego de grave ameaça, consubstanciada na atitude agressiva do agente e na promessa de mal injusto direcionada aos funcionários do estabelecimento ("ninguém iria impedi-lo" e "iria acontecer alguma coisa" se fossem atrás dele). 5. A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica e consolidada no sentido de que a aplicação do princípio da insignificância é juridicamente incompatível com delitos cometidos com o emprego de violência ou grave ameaça à pessoa, a exemplo do roubo, sendo irrelevante o ínfimo valor econômico do bem subtraído. 6. A pretensão de afastamento dos maus antecedentes com esteio na teoria do "direito ao esquecimento" não encontra amparo fático no caso em testilha. O Superior Tribunal de Justiça tem admitido a referida tese apenas quando verificado um extenso lapso temporal (parâmetro de 10 anos) entre a extinção da pena anterior e o novo delito. Na hipótese, o apelante cometeu o roubo em 2017 enquanto ainda cumpria as penas relativas a condenações que transitaram em julgado em 2015 e que só vieram a ser extintas em 2020. 7. Conserva-se o regime inicial semiaberto e o indeferimento do pleito de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, diante do
quantum
da reprimenda definitiva (superior a quatro anos), do emprego de grave ameaça na consecução do crime (art. 44, I, do CP) e da presença de circunstância judicial negativa (maus antecedentes).

IV. Dispositivo e tese:
8. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Teses de julgamento:
"1. Decorrido o lapso prescricional estabelecido no art. 109 do Código Penal, calculado com base na pena
in concreto
, entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória, inexistindo recurso da acusação, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, extinguindo-se a punibilidade do agente (Súmula 146 do STF)." "2. É absolutamente inaplicável o princípio da insignificância aos crimes cometidos mediante violência ou grave ameaça à pessoa, como o roubo, ainda que o valor patrimonial da
res furtiva
seja irrisório." "3. A incidência da teoria do 'direito ao esquecimento' com o fito de obstar a valoração negativa dos maus antecedentes pressupõe o transcurso de longo e expressivo lapso temporal (parâmetro jurisprudencial de 10 anos) entre a extinção da sanção penal pretérita e o cometimento do novo delito, revelando-se incabível quando o agente reitera na prática delitiva durante a própria execução da pena."

Dispositivos relevantes citados:
CP,
arts
. 44, I, 107, IV, 109, VI, 110, § 1º, 117, I e IV, 119, 157,
caput
, e 329. CPP, art. 386, III.

Jurisprudências relevantes citadas:
STF, Súmula n. 146. STJ, Quinta Turma,
AgRg
no
AREsp
2590680/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 17.12.2024,
DJe
03.01.2025. STJ, Quinta Turma,
EDcl
no HC 940264/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, julgado em 30.10.2024,
DJe
05.11.2024.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0004278-51.2017.8.11.0039

APELANTE: JOÃO MARIO GARCIA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

T
rata-se de recurso de apelação criminal interposto por
João Mario Garcia
, por intermédio da Defensoria Pública, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT (Autos nº 0004278-51.2017.8.11.0039).

O magistrado singular julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o recorrente pela prática dos delitos tipificados no
artigo 157,
caput
(roubo), e no artigo 329 (resistência), ambos do Código Penal.

A reprimenda para o crime de
roubo
foi fixada no patamar de
quatro anos e seis meses de reclusão,

em regime inicial semiaberto,
acrescida do pagamento de onze dias-multa. Em relação ao crime de
resistência,
a pena restou estabelecida em
nove meses de detenção
, além do pagamento de onze dias-multa.

Inconformada com o édito condenatório, a Defesa técnica interpôs o presente apelo postulando a reforma da decisão judicial.

Em suas
razões recursais
, suscita, preliminarmente, o reconhecimento da
prescrição da pretensão punitiva estatal em relação ao delito de resistência
, pugnando pela extinção da punibilidade com fulcro nos artigos 107, inciso IV; 109, inciso VI; 110, § 1º; e 119, todos do Código Penal.

No mérito, requer a
absolvição
do apelante quanto ao
crime de roubo
, sustentando a atipicidade material da conduta pela aplicação do princípio da
insignificância
, nos moldes do artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal.

Subsidiariamente, pleiteia a
desclassificação do delito de roubo para o crime de furto simples
, alegando ausência de provas idôneas acerca do emprego de grave ameaça, com a consequente absolvição também pautada no princípio da insignificância.

Ainda de forma subsidiária, na hipótese de manutenção da condenação, a Defesa postula o
redimensionamento da pena
basilar com o afastamento da
valoração negativa dos antecedentes criminais
, invocando a neutralidade do vetor à luz da teoria do direito ao esquecimento e da jurisprudência consolidada.

Pugna, por conseguinte, pela
fixação do regime inicial aberto
para o cumprimento da reprimenda, bem como pela
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos
.

Pleiteia, por fim, o prequestionamento expresso de todas as teses suscitadas, visando viabilizar eventual acesso às instâncias superiores
.

Devidamente intimado, o Ministério Público de primeira instância apresentou contrarrazões, rechaçando os argumentos alinhavados pela Defesa e pugnando pelo total desprovimento do apelo, para que a sentença seja mantida
incólume
.

Com a remessa dos autos a esta instância revisora, a
Procuradoria-Geral de Justiça
, por intermédio de parecer subscrito pelo Dr. Élio Américo, manifestou-se pelo
parcial provimento do recurso interposto
, opinando exclusivamente pelo
acolhimento da preliminar

defensiva para reconhecer a
prescrição
da pretensão punitiva estatal em relação ao crime de resistência
.

É o relatório.

Ao douto Revisor.

V O T O R E L A T O R

VOTO.

A denúncia contém a seguinte exposição do fato criminoso:

“1º FATO Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 30 de outubro de 2017, por volta de 11h00min, no Supermercado “São José”, localizado à rua Santa Catarina, nº 905, neste município e comarca de São José dos Quatro Marcos – MT, JOÃO MARIO GARCIA subtraiu, mediante grave ameaça, em proveito próprio e com ânimo de assenhoreamento definitivo, coisa alheia móvel consistente em uma garrafa de 490ml de Cachaça Tropical, avaliada em R$ 4,00, conforme Auto de Avaliação de fls. 16. Fazem esclarecer as investigações policiais que, nas circunstâncias de tempo e local acima narradas, o indiciado JOÃO MARIO GARCIA se dirigiu até o Supermercado São José e, lá estando, tomou para si uma garrafa de 490ml de Cachaça Tropical e, ao passar pelo caixa e ser informado que o produto não poderia ser colocado na conta de sua genitora, ante a ausência de autorização, o denunciado proferiu ameaças contra os funcionários do supermercado e, em seguida, empreendeu fuga do local em posse da res furtiva.

2º FATO Consta, ademais, que ainda no dia 30 de outubro de 2017, logo após o roubo
supradescrito
, ao ser abordado pelos policiais nas proximidades do Supermercado São José por conta de tal conduta delituosa, JOÃO MARIO GARCIA se opôs à execução do ato legal de prisão em flagrante, ameaçando os policiais que o abordaram e resistindo agressivamente a eles, inclusive quebrando os óculos do SD PM Campos, conforme depoimentos de fls. 03/06.”

Ao fim, o recorrente foi condenado
pela prática dos delitos tipificados no
artigo 157,
caput
(roubo), e no artigo 329 (resistência), ambos do Código Penal.

A reprimenda para o crime de
roubo
foi fixada no patamar de
quatro anos e seis meses de reclusão,

em regime inicial semiaberto,
acrescida do pagamento de onze dias-multa. Em relação ao crime de
resistência,
a pena restou estabelecida em
nove meses de detenção
, além do pagamento de onze dias-multa.

Da prescrição do crime de resistência.

Em suas razões recursais, a Defesa suscita, em sede preliminar, o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal na sua modalidade retroativa.

A
douta Procuradoria-Geral de Justiça exarou parecer opinando pelo integral acolhimento da preliminar arguida, com a consequente declaração da extinção da punibilidade.

A insurgência defensiva comporta acolhimento quanto à preliminar de mérito arguida.

O recorrente restou condenado pela prática do crime de
resistência
à pena definitiva de
09 (nove) meses de detenção
, além do pagamento de
11 (onze) dias-multa
.

Consoante a expressa determinação do art. 119 do Código Penal, para efeito de análise da prescrição, as penas devem ser aferidas de forma isolada, sendo irrelevante eventual cumulação com outras condenações.

Observa-se nos autos que a sentença condenatória
transitou em julgado para o Ministério Público no dia 19 de fevereiro de 2026
, inexistindo recurso da acusação visando à majoração da reprimenda.

Incide, portanto, a regra insculpida no
art. 110, § 1º, do Código Penal
, a qual determina que a prescrição, após o trânsito em julgado para a acusação, passa a regular-se pela pena concretamente aplicada.

Tal entendimento encontra-se solidificado na jurisprudência pátria, expressamente consolidado na
Súmula 146 do Supremo Tribunal Federal
:

"A prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença, quando não há recurso da acusação."

Ao aplicar o critério da pena em concreto (09 meses de detenção) à regra do
art. 109, inciso VI, do Código Penal
, constata-se que o prazo prescricional aplicável ao delito em comento é de
03 (três) anos
, visto que a reprimenda fixada é inferior a 01 (um) ano.

Avançando na análise dos marcos temporais interruptivos da prescrição (art. 117 do CP), verifica-se a seguinte linha do tempo processual:

Data do fato delituoso:
30 de outubro de 2017.

Recebimento da denúncia:

15 de fevereiro de 2018
(marco interruptivo previsto no art. 117, I, do CP).

Publicação da sentença condenatória:

02 de fevereiro de 2026
(marco interruptivo previsto no art. 117, IV, do CP).

Da simples análise processual, evidencia-se de forma inequívoca que,
entre a data do recebimento da denúncia (15/02/2018) e a data da prolação da sentença condenatória (02/02/2026), transcorreu lapso temporal manifestamente superior aos 03 (três) anos legais
, sem a ocorrência de qualquer outra causa suspensiva ou interruptiva apta a obstar o curso da prescrição.

Nesse cenário,
escoou o
prazo legalmente previsto para o exercício válido
do

jus puniendi
.

Impositiva, por conseguinte, a decretação da extinção da punibilidade do agente, nos exatos termos do parecer exarado pela Procuradoria-Geral de Justiça.

Logo, declaro a prescrição da pretensão punitiva em relação ao crime de resistência.

Da
absolvição ou
desclassificação do crime de roubo para o de furto.

De início, a defesa pugna pela desclassificação do crime de roubo para o de furto, ao argumento de que não estaria comprovada a realização de grave ameaça ou violência física para a subtração do bem.

Sem razão, contudo.

Vejamos a propósito, as provas orais colhidas.

Em
juízo,
a
testemunha

Elielton
Aparecido Alves de Souza, que trabalhava como motorista no mercado onde ocorreu o crime, declarou o seguinte:

“
QUE trabalha como motorista no Supermercado São José; QUE no dia dos fatos, o acusado João Mário Garcia entrou no estabelecimento; QUE o supermercado possui câmeras, mas existem pontos cegos onde elas não alcançam; QUE o acusado costumava se dirigir a esses locais para subtrair objetos e escondê-los na cueca ou sob o boné; QUE já haviam percebido a falta de produtos no estoque, como garrafas de cachaça, e passaram a vigiar o local;
QUE no dia do ocorrido, recebeu um aviso do patrão informando que o acusado estava com algo escondido;

QUE na primeira tentativa, abordaram o acusado na porta e ele devolveu uma garrafa de cachaça Corote;

QUE, contudo, logo em seguida, o acusado retornou, pegou outra garrafa "na marra" e saiu sem pagar; QUE o acusado passou pelo caixa e, ao ser questionado pela funcionária se iria pagar a cachaça (que custava entre R$ 3,99 e R$ 4,99), ele afirmou que iria levar e que ninguém iria impedi-lo
;
QUE o acusado era conhecido por ser agressivo e exaltado; QUE ao sair do mercado, o acusado ameaçou os funcionários, dizendo que se alguém fosse atrás dele, "iria acontecer alguma coisa";
QUE existe um boato de que ele anda armado com uma faca; QUE a polícia foi acionada e localizou o acusado na praça central;
QUE presenciou o momento da detenção e viu o acusado resistindo ativamente
; QUE o acusado entrou em luta corporal com os policiais no momento de ser algemado e que ele teria quebrado algo na viatura policial;
QUE o acusado apresentava hálito
etílico e parecia estar sob efeito de substâncias
; QUE a mãe do acusado tem cadastro no mercado, mas proibiu que as compras dele fossem debitadas em sua conta; QUE a garrafa de cachaça foi recuperada posteriormente na delegacia.”

Também
em juízo
foi ouvido, como testemunha, o
Policial Militar
Aldo José Barbosa Dourado, relatando o seguinte:

“QUE foi acionado via COPOM para atender uma ocorrência de furto no Supermercado São José;
QUE as informações indicavam que o autor havia subtraído uma garrafa de bebida e evadido em direção à praça;
QUE ao chegarem na praça, visualizaram o acusado com as características descritas; QUE ao tentarem realizar a abordagem,
o acusado João Mário Garcia desobedeceu as ordens e passou a proferir xingamentos contra a equipe; QUE foi

necessário o uso de força física para contê-lo, pois o acusado resistiu ativamente à prisão;
QUE durante a contenção e o transporte no guarda-preso da viatura, o acusado desferiu chutes, vindo a quebrar o acrílico de proteção do compartimento traseiro do veículo oficial;
QUE o acusado estava muito exaltado, apresentando sinais de embriaguez ou uso de entorpecentes
; QUE a res furtiva (uma garrafa de cachaça) foi localizada e recuperada; QUE o acusado foi conduzido à delegacia para as providências de praxe.”

Interrogado em juízo, o
apelante
João Mario Garcia
negou a prática delitiva, alegando
o seguinte:

“QUE é dependente do álcool há muitos anos e atualmente está realizando tratamento médico, possuindo laudos que comprovariam sua condição;
QUE, no dia dos fatos, em 2017, dirigiu-se ao mercado de boa vontade, realizou sua compra
e efetuou o pagamento; QUE, entretanto, colocou o produto no bolso e não pegou a nota fiscal, razão pela qual foi acusado de ter roubado uma pinga
; QUE, após sair do estabelecimento, estava sentado em um banco da praça ingerindo a bebida quando foi abordado pelo policial; QUE nega ter oferecido qualquer resistência à prisão ou ter sido agressivo; QUE não impediu que fosse algemado e obedeceu a todas as ordens que os policiais lhe deram; QUE foi preso sob a acusação de roubo; QUE costumava comprar pinga no Mercado São José e colocava as despesas no nome de sua mãe, Sônia Maria Medeiros Garcia; QUE sua mãe não aceitava seu vício e, por esse motivo, não teria autorizado a compra do "corote" naquele dia; QUE nega ter ameaçado os funcionários do mercado ou ter quebrado os óculos do policial militar durante a abordagem; QUE reitera que se tratou de uma acusação de furto e que apenas retornou para tomar a bebida com outras pessoas quando foi abordado; QUE entende que sua condição de saúde lhe daria direito a uma aposentadoria, mas que não buscou esse direito anteriormente.”

Do cotejo das provas orais concluo, com certeza, que realmente houve o emprego de ameaça para a subtração.

Como visto, a testemunha que trabalhava no mercado onde havida a subtração, relatou que
, em um primeiro momento, o recorrente – que já era conhecido dos funcionários do supermercado pela prática de subtrações – foi surpreendido tentando furtar uma garrafa de bebida alcoólica, e acabou devolvendo-a.

Contudo, logo em seguida, de forma agressiva, retornou ao local e pegou novamente uma garrafa de bebida alcóolica e, ao sair com
a mesma
, foi questionado se pagaria pela bebida, tendo respondido que iria
levar consigo a garrafa e que “ninguém iria impedi-lo”, bem como ameaçou os funcionários dizendo que se fossem atrás dele “iria acontecer alguma coisa”.

Ora, a agressividade demonstrada ao dizer que “ninguém irá impedi-lo” de subtrair o bem, caracteriza grave ameaça, sobretudo quando o agente ameaça os funcionários, ainda que forma genérica, para que não o sigam.

Essa agressividade ameaçadora é constatada, inclusive, no momento posterior, já que os policiais que prenderam o recorrente em flagrante narraram que ele resistiu à prisão, inclusive com ofensas e chutes, fato que demandou sua contenção com o emprego de força moderada.

Relatou-se, ainda, que o recorrente
encontrava-se
visivelmente embriagado e sob o efeito de drogas, fato a tornar mais ameaçadoras ainda suas palavras e sua conduta agressiva.

Logo, resta caracterizada a grave ameaça para a prática do crime de roubo, não existindo a possibilidade de desclassificação para o crime de furto.

Da insignificância.

Afastada a desclassificação do crime de roubo para o de
furto, resta
inviabilizada
a pretensão de incidência do princípio da insignificância, já que a jurisprudência pátria é uníssona ao reconhecer a sua inaplicabilidade aos crimes de roubo,
in
verbis
:

“
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

III. Razões de decidir.

(...)
6.
O princípio da insignificância não se aplica a crimes cometidos com violência ou grave ameaça, como o roubo
.

IV. Dispositivo e tese.

(...)
2.
O princípio da insignificância não se aplica a crimes com violência ou grave ameaça
."

(...)

(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2590680 RS 2024/0088886-5, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 17/12/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
03/01/2025)
”

“
DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. HABEAS CORPUS.
ROUBO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE.
CRIME COMETIDO COM VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA. AGRAVO IMPROVIDO.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR3. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade.
4. O princípio da insignificância não se aplica a crimes cometidos com violência ou grave ameaça, como o roubo
.

(STJ -
EDcl
no HC: 940264 SP 2024/0320099-6, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 30/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
05/11/2024)

Logo, inviável a aplicação do princípio da insignificância.

Da dosimetria
.

D
e forma subsidiária
, a
Defesa postula o
redimensionamento da pena
basilar com o afastamento da valoração negativa dos antecedentes criminais, invocando a neutralidade do vetor à luz da teoria do direito ao esquecimento e da jurisprudência consolidada.

No ponto, como bem anotou o douto parecerista, não tem procedência o pedido.

Com efeito, e
mbora o Superior Tribunal de Justiça (STJ) admita, excepcionalmente, o "direito ao esquecimento" para afastar maus antecedentes — exigindo um intervalo de 10 anos entre a extinção da pena e o novo delito —, essa tese não se aplica ao caso.

As condenações valoradas na sentença (Processos nº 0002462-73.2013.8.11.0039 e nº 0000733-12.2013.8.11.0039) transitaram em julgado em 08/06/2015, e o novo crime ocorreu logo depois, em 30/10/2017. Além disso, a extinção definitiva dessas penas aconteceu apenas em 09/03/2020 (SEEU nº 0001657-52.2015.8.11.0039).

Ou seja, o recorrente cometeu o novo delito enquanto ainda cumpria pena, o que inviabiliza por completo a aplicação do direito ao esquecimento, já que não foi preenchido o lapso temporal decenal exigido pelo STJ.

Logo, mostra-se correta a análise negativa dos antecedentes criminais.

Nesse contexto, inviável se faz o estabelecimento do regime inicial aberto, já que se trata de condenação a pena superior a quatro anos, e as circunstâncias judiciais são negativas.

Do mesmo modo, inaplicável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito porque se trata de pena superior a quatro anos
,

sem perder de vista que
o crime foi praticado mediante grave ameaça
, bem como que as circunstâncias judiciais não são favoráveis.

Dispositivo.

Logo, em consonância com o parecer,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal aforado por
João Mario Garcia
, apenas para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva em relação ao crime descrito no artigo 329 do Código Penal (resistência)
, mantendo
incólume
os demais termos da sentença
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026